Tribunal: TJDFT
Processo: 0712002-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712002-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO PACIENTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de reiteração de pedido de reconsideração em habeas corpus impetrado por Anildo Fabio de Araújo, em causa própria, contra decisão proferida pelo E. Relator, Desembargador Fabrício Bezerra, que indeferiu anterior pedido de reconsideração formulado pelo impetrante e manteve o não conhecimento do habeas corpus quanto à suspensão da CNH por não configurar constrangimento à liberdade de locomoção. Analisando os autos, verifico que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses restritas do plantão judicial, uma vez que o pedido de reconsideração já foi indeferido pelo E. Relator, não sendo admitira a reiteração de medida já apreciada pelo órgão judicial competente, in verbis: “PORTARIA GPR 657, DE 19 DE ABRIL DE 2021 Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. (...) § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” Ante o exposto, não admito a petição em sede de plantão judiciário. Encaminhe-se à regular distribuição, com urgência. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista